Tribunal: CARF
Processo: 10825.000445/2005-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.000445/2005-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.395 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE BAURU - EM LIQUIDAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
IRRF.
IMUNIDADE.
INSTITUIÇÕES
DE
EDUCAÇÃO
E
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEM FINS LUCRATIVOS. REQUISITOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REMUNERAÇÃO DOS DIRIGENTES PELOS
SERVIÇOS
PRESTADOS.
ISENÇÃO
DE
ANUIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE REMUNERAÇÃO.
Nos termos da redação do artigo 12, §2o, da Lei no 9.249/1995, para o gozo da
imunidade, as instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, não podem remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos
serviços prestados. Destaque-se, todavia, que a natureza remuneratória se
encontra invariavelmente relacionada com a ideia de renda, de modo que uma
mera isenção quanto ao pagamento da anuidade de uma associação não pode
ser considerada uma autentica forma de remuneração, apta a afastar a
imunidade das instituições de assistência social, sem fins lucrativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.000445/2005-62
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.395 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.000445/2005-62

Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se o presente caso de pedido de restituição (“PER”) de Imposto de Renda na
Fonte (“IRRF”) sobre aplicações financeiras, referente ao ano calendário de 2004, no valor de
R$1.947,85, o qual decorreria da suposta imunidade prevista no artigo 150, VI, c, da
Constituição Federal de 1988.
Em 28/09/2009, a SAORT emitiu a Intimação de no 328/2009, na qual solicitou a
apresentação da cópia da decisão do Conselho Administrativo da Associação Hospitalar de
Bauru que estabeleceu as modalidades e os valores das contribuições dos sócios, relativamente
ao ano-calendário de 2004, tendo o contribuinte respondido com a informação de que não teria
identificado atas do conselho estabelecendo os valores das contribuições.
Com isso, o despacho decisório no 177/2010 acabou indeferindo o PER, com base
na seguinte ementa (fls. 62 e-processo):
Assunto: Pedido de Restituição de IRRF sobre aplicação financeira.
Ementa: Para fazer jus a imunidade, a interessada deve preencher os requisitos
estabelecidos no artigo 12 da Lei n° 9.532/97. Não atendido tais requisitos, a interessada
não faz jus a imunidade pretendida, sendo o IRRF mera antecipação do imposto de
renda devido no encerramento do exercício. Se, deduzidas as antecipações permitidas
portei restar saldo credor ou negativo de IRPJ, este sim é passível de restituição.
Abaixo, segue um breve resumo dos fundamentos utilizados para a negativa do
pedido (fls. 62/64 e-processo):
A Constituição Federal ao estabelecer as limitações ao poder de tributar, no artigo 150,
VI, "c", dispõe que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive
suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e
de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.
Diante disso, foi expedida a Lei n°. 9.532/97, que estabelece, em seu artigo 12, os
requisitos para que uma instituição de educação ou de assistência social seja
considerada imune, in verbis:
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os
serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população
em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.395 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.000445/2005-62

[...]
§2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das
formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os
documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas,
bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar
sua situação patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o
disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
f) recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a
contribuição para a seguridade social relativa aos empregados, bem assim cumprir as
obrigações acessórias daí decorrentes;
g) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às
condições para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de
encerramento de suas atividades, ou a órgão público;
h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o
funcionamento das entidades a que se refere este artigo.
Entretanto, analisado se o Estatuto acostado aos autos pela interessada (fls. 06 a 28),
constata-se que no seu artigo 7o §3o está previsto a dispensa de contribuição anual aos
sócios que estiverem no exercício de mandato na diretoria administrativo e no conselho
fiscal.
Ora, tal disposição vai de encontro ao estabelecido no artigo 12, §2°, inciso I da Lei n°
9.532/97 acima transcrito; caracterizando verdadeira remuneração indireta.
Assim, a, contribuinte não atendeu os requisitos estabelecidos pelo artigo 12 da." Lei no
9.532/97, não fazendo jus a imunidade Prevista no. artigo 150, VI, "c" da Carta Magna.
Posto isto, não há valor a ser restituído a titulo de IRRF sobre aplicação financeira, uma
vez que este é considerado antecipação do imposto de renda devido no encerramento do
exercício, conforme estabelecido pelo artigo 773 do Decreto n° 3.000/99 (RIR/99). Se,
deduzidas as antecipações permitidas por lei restar saldo credor ou negativo de IRPJ,
este sim é passível de restituição.
Em face do referido despacho, o contribuinte apresentou manifestação em busca
do reconhecimento da sua imunidade. Advertiu que a dispensa de contribuinte pelos sócios em
nada se equipara a uma remuneração indireta. Em breves linhas, explica que (fls. 68/70 do e-
processo):
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.395 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.000445/2005-62

[...] remuneração em sentido amplo exprime a recompensa, o pagamento, feito por
serviços prestados, assim, tudo que se recebe ou tudo que se paga em retribuição ou
pagamento é sem dúvida uma remuneração.
Assim, são remunerações os salários, as diárias, os vencimentos, as comissões, os
honorários, os soldos, as corretagens, dentre outros, sendo em sede administrativa o
vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentemente
estabelecidas.
Ainda ensina a nobre doutrinadora Cláudia Salles Vilela Vianna, na obra Manual
Prático das relações Trabalhistas, p. 400 e 401: " A remuneração é composta por várias
parcelas e adicionais, concedidos ao empregado em razão do exercício de suas
atividades, do local de trabalho, da jornada diária, etc. Temos, como exemplo, as
seguintes parcelas: a) salário contratual; b) gorjetas; c) gratificações contratuais; d)
prêmios; e) adicional noturno; f) adicionais de insalubridade e periculosidade; g) ajudas
de custo; h) comissões e i) quaisquer outras parcelas pagas habitualmente, ainda que em
utilidades, previstas em acordo ou convenção coletiva ou mesmo que concedidas por
liberalidade do empregador."
[...] a remuneração tanto direta ou indireta está atrelada ao vínculo empregatício entre
empregador e empregado, o qual recebe uma contraprestação pelos serviços prestados,
dessa maneira em nada se assemelha ao caso em testilha, uma vez que não há o vínculo
empregatício na condição de conselheiro administrativo ou outra qualquer função
exercida em favor da Requerente.
[...]
No caso em tela há somente uma dispensa de contribuição voluntária de colaboradores
beneméritos que contribuem por liberalidade com singela contribuição para a
Requerente, assim a remuneração se consagra no fato de recebimento de alguma
contraprestação, no caso concreto, o que ocorre é a liberação de uma contribuição que
em nada se assemelha com o caráter de salário ou remuneração, assim, os diretores
apenas deixam de contribuir e não deixam de ganhar alguma verba.
Desse modo não há como caracterizar uma dispensa de contribuição como remuneração
indireta, uma vez que os diretores não recebem nenhuma remuneração e não possuem
nenhum vinculo empregatício com a Requerente, sendo certo que tal dispensa não
acarreta um ganho indireto de valores mensuráveis, somente o que ocorre é a dispensa
de uma contribuição que detêm caráter benemérito não obrigacional, sendo certo que
através da liberalidade pessoal de tal contribuição, mesmo na condição de diretor a
pessoa pode ainda optar por fazer o pagamento, sendo certo ainda que tal contribuição
não é impositiva e nem mesmo obrigatória, como bem disciplina o artigo 8° do Estatuto
da Requerente, demonstrando assim, mais uma vez que nunca poderia tal contribuição
se assemelhar e m nada a uma remuneração.
Em sessão de 20/04/2017, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo (“DRJ/SPO”) julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita (fls. 119 do e-processo):
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE
SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. IMUNIDADE.
A prerrogativa de não pagar anuidade representa um tipo de retribuição por serviço
prestado (remuneração) pelo sócio fundador ou contribuinte quando no exercício de
mandato na Diretoria de Administração ou no Conselho Fiscal. Como a lei que
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.395 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.000445/2005-62

regulamenta as condições para o gozo da imunidade prevista no artigo 150, VI, “c”, da
Constituição Federal de 1988, define pela impossibilidade de remuneração, por qualquer
forma, dos dirigentes pelos serviços prestados, tem-se que a Recorrente não faz jus à
imunidade, razão pela qual mantém-se a decisão recorrida.
Nos fundamentos do voto vencedor (fls. 124/129 do e-processo):
9. Pelo acima relatado, tem-se, em resumo, que o Despacho Decisório NÃO
RECONHECEU o direito creditório pleiteado, no valor de R$1.947,85, a título de
pagamento indevido ou a maior de IRRF sobre aplicação financeira, referente ao AC
2004, tendo em vista que o previsto no artigo 7o, § 3o, do Estatuto da Interessada
(remuneração indireta), vai de encontro ao previsto no artigo 12, §2°, inciso I da Lei n°
9.532/97, razão pela qual não faz jus à imunidade prevista na Constituição Federal (art.
150, VI, c).
10. Por sua vez, a Recorrente alega que a remuneração, tanto direta ou indireta, está
atrelada ao vínculo empregatício entre empregador e empregado, que em nada se
assemelha ao presente caso. Assim, não há como falar que a dispensa da contribuição
anual caracteriza uma remuneração indireta, uma vez que os diretores não recebem
nenhuma remuneração e não possuem nenhum vínculo empregatício com a Requerente.
[...]
12.1. No Despacho Decisório foi informado que o previsto no artigo 7o, § 3o, do
Estatuto da Recorrente se constituía em uma remuneração indireta, em desacordo com o
quanto previsto no artigo 12, §2°, inciso I da Lei n° 9.532/97, o que a descaracterizaria
como empresa imune (conforme previsto no art. 150, VI, c, da CF/88).
12.2. Por sua vez, a Recorrente alega que não há remuneração indireta, uma vez que os
diretores não recebem nenhuma remuneração e não possuem nenhum vínculo
empregatício com a Requerente. Ademais, trata-se somente uma dispensa de
contribuição voluntária, sendo certo que o diretor pode ainda optar por fazer o
pagamento, visto que tal contribuição não é impositiva e nem mesmo obrigatória, como
bem disciplina o artigo 8o do Estatuto da Requerente.
12.3. Vejamos o que diz o Estatuto da Recorrente:
[...]
12.4. Dos excertos acima, extrai-se que: (i) as anuidades são uma das fontes de receita
da Recorrente (art. 4o); (ii) os sócios fundadores e contribuintes que estiverem no
mandato da Diretoria Administrativa e do Conselho Fiscal não estão sujeitos à
contribuição devida pelos demais sócios destas categorias; (iii) o artigo 8o diz que a
contribuição não é devida pelos sócios Benfeitores, Beneméritos e Honorários; e (iv)
estar em dia com as contribuições é condição para o sócio, após completar um ano de
inscrição, poder votar e ser votado.
[...]
[...] o gozo da imunidade relativa a impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços
das instituições de assistência social, sem fins lucrativos, está condicionado a não
remuneração dos serviços prestados, por qualquer forma, pelos dirigentes das referidas
entidades.
12.8. Ora, o Estatuto da empresa prevê, como uma das formas de custeio da Associação,
as anuidades a serem pagas semestralmente. No entanto, exclui desse pagamento sócios
em exercício de mandato na Diretoria Administrativa ou no Conselho Fiscal. Trata-se,
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.395 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.000445/2005-62

portanto, de uma contribuição obrigatória para os demais sócios na mesma categoria
(artigos 5o e 6o) que não possuem referido mandato (veja-se o previsto nos artigos 9o, 11
e 12).
12.9. Conforme Vocabulário Jurídico, 28a edição, De Plácido e Silva (2009), o termo
remuneração possui os seguintes significados (além dos já trazidos pela Recorrente;
subitem 5.3.): (i) em sentido amplo exprime a recompensa, o pagamento ou a
retribuição feitos por serviços prestados ou em sinal de agradecimento; (ii)
originariamente, remuneração contém sentido amplo e genérico, referindo-se a qualquer
espécie de retribuição ou compensação, sem indagação da procedência nem do motivo
porque se realizou (grifos do original).
12.10. Das definições acima, observa-se que a prerrogativa de não pagar anuidade
representa um tipo de retribuição por serviço prestado, pelo sócio fundador ou
contribuinte, quando no exercício de mandato na Diretoria de Administração ou no
Conselho Fiscal. Por outro lado, a lei retrocitada fala em “não remunerar, por qualquer
forma, seus dirigentes pelos serviços prestados”.
12.11. Portanto, in casu, tem-se que a não sujeição ao pagamento da contribuição anual
prevista no caput do artigo 7o do Estatuto da Recorrente reveste-se das características de
remuneração por qualquer forma, o que representa a inobservância de condição
essencial para o atendimento do presente pleito.
12.12. Assim, correto o decidido no Despacho Decisório, ao considerar que a previsão
contida no artigo 7o, § 3o, do Estatuto da Interessada, vai de encontro ao previsto no
artigo 12, §2°, inciso I da Lei n° 9.532/97, razão pela qual ela não faz jus à imunidade
prevista na Constituição Federal (art. 150, VI, c).
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera todos os
seus argumentos de defensa no sentido de que a dispensa da obrigatoriedade da contribuição
anual para os seus direitos não se caracterizaria como remuneração indireta.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
27/08/2018 (fls. 131 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
25/09/2018 (fls. 134 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.395 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.000445/2005-62

Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, discute-se nos autos um pedido de
restituição cujo direito creditório decorre de um suposto pagamento indevido de IRRF sobre
aplicação financeira, ano calendário de 2004. Segundo o contribuinte, por se tratar de entidade de
assistência social, sociedade filantrópica, sem fins lucrativos, seria imune, nos termos do artigo
150, VI, “c”, da Constituição Federal, regulamentado pelo artigo 12 da Lei no 9.532/1997.
O pedido foi negado, tanto pela Unidade de Origem, como pela DRJ/SPO, em
razão de uma suposta ofensa ao artigo 12, §2o, “a”, da aludida norma, cuja redação – vigente à
época – segue abaixo transcrita:
Lei no 9.532/1997.
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste os
serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da população em
geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins lucrativos.
[...]
§2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão obrigadas
a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;
Conforme verificado, o artigo 7o, §3o do Estatuto do contribuinte (fls. 12 do e-
processo) estabelece a desnecessidade de contribuição anual pelos sócios no exercício de
mandato na Diretoria Administrativa e no Conselho Fiscal.
Segundo a DRJ/SPO (fls. 128 do e-processo), o Estatuto da empresa prevê, como
uma das formas de custeio da Associação, as anuidades a serem pagas semestralmente. No
entanto, exclui desse pagamento sócios em exercício de mandato na Diretoria Administrativa ou
no Conselho Fiscal. Trata-se, portanto, de uma contribuição obrigatória para os demais sócios
na mesma categoria (artigos 5o e 6o) que não possuem referido mandato (veja-se o previsto nos
artigos 9o, 11 e 12).
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.395 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.000445/2005-62

Perceba-se, portanto, que toda o cerne da presente discussão se volta para o
interpretação do vocábulo “remuneração”.
Ao analisar o significado do termo, tal como posto pelo Vocabulário Jurídico, 28a
edição, De Plácido e Silva, o acordão recorrido identificou que a dispensa do pagamento da
contribuição representaria um tipo de retribuição devida a determinados sócios pelos seus
serviços prestados, veja-se (fls. 128/129 do e-processo):
12.9. Conforme Vocabulário Jurídico, 28a edição, De Plácido e Silva (2009), o termo
remuneração possui os seguintes significados (além dos já trazidos pela Recorrente;
subitem 5.3.): (i) em sentido amplo exprime a recompensa, o pagamento ou a
retribuição feitos por serviços prestados ou em sinal de agradecimento; (ii)
originariamente, remuneração contém sentido amplo e genérico, referindo-se a qualquer
espécie de retribuição ou compensação, sem indagação da procedência nem do motivo
porque se realizou (grifos do original).
12.10. Das definições acima, observa-se que a prerrogativa de não pagar anuidade
representa um tipo de retribuição por serviço prestado, pelo sócio fundador ou
contribuinte, quando no exercício de mandato na Diretoria de Administração ou
no Conselho Fiscal. Por outro lado, a lei retro citada fala em “não remunerar, por
qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados”.
12.11. Portanto, in casu, tem-se que a não sujeição ao pagamento da contribuição anual
prevista no caput do artigo 7o do Estatuto da Recorrente reveste-se das características de
remuneração por qualquer forma, o que representa a inobservância de condição
essencial para o atendimento do presente pleito.
[grifamos]
A referida interpretação, todavia, não nos parece ser a mais acertada, pois muito
embora a referida isenção possa representar um tipo de retribuição, ela não pode ser considerada
uma remuneração. Pelo menos não no sentido pretendido pela norma.
Ao contrário do que pretende fazer crer o acordão recorrido, o vocábulo
remuneração não pode ser interpretado em sentido amplo. Isto porque a finalidade da norma ao
vedar o pagamento de remuneração aos dirigentes é evitar a concessão de imunidade a entidades
criadas supostamente sem fins lucrativos, mas que são utilizadas de maneira fraudulenta para
remunerar os seus sócios.
Tanto isso é verdade que o Código Tributário Nacional (“CTN”), também
regulamentando a imunidade das instituições de assistência social, sem fins lucrativos, estabelece
a vedação da distribuição de qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título, veja-se:
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.395 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.000445/2005-62

Lei no 5.172/1966 – CTN
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título;
Perceba-se, portanto, que o aspecto material para a fruição da imunidade pelas
instituições de educação e de assistência social é a ausência de finalidade lucrativa. As
instituições assistência social, sem fins lucrativos, desempenham um relevante papel na
sociedade, colaborando com o Estado na consecução das finalidades republicana, por isso a
importância da aludida imunidade e a preocupação para que tais entidades não tenham as suas
finalidades precípuas desvirtuadas.
Um outro fato que torna inconcebível a interpretação mais ampla do conceito de
remuneração é o fato de que posteriormente própria redação do artigo 12, §2o, “a”, da Lei no
9.532/1997 foi alterada para admitir de maneira expressa o pagamento de remuneração aos
dirigentes das associações sem fins lucrativos, desde que respeitado como limite máximo os
valores praticados pelo mercado, in verbis:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados, exceto
no caso de associações, fundações ou organizações da sociedade civil, sem fins
lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na
gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos nos arts. 3oe 16 da Lei
no9.790, de 23 de março de 1999, respeitados como limites máximos os valores
praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu
valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com
comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações;(Redação dada pela Lei no
13.204, de 2015)
E embora esta alteração não acarrete implicações ao presente caso, o qual não se
trata de pagamento de remuneração, ela é importante exatamente para a compressão do
vocábulo. Isto porque ao cuidar da sua possibilidade, o legislador leva em conta tão somente a
sua feição remuneratória em pecúnia, o que implica um acréscimo ou ganho patrimonial.
Assim, a nosso ver, a isenção ora analisada não pode ser compreendida como uma
espécie de remuneração, pois envolve tão somente a prerrogativa de alguns sócios não pagarem a
anuidade, sem com isso implicar qualquer vantagem pecuniária que possa implicar em um
acréscimo patrimonial de qualquer tipo.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.395 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.000445/2005-62

Em outras palavras, a natureza remuneratória se encontra invariavelmente
relacionada com a ideia de renda, de modo que uma mera isenção quanto ao pagamento da
anuidade de uma associação não pode ser considerada uma autentica forma de remuneração, apta
a afastar a imunidade das instituições de assistência social, sem fins lucrativos.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 152
DF CARF MF
Original